Tribunal: TJDFT
Processo: 0715064-11.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. NOTA FISCAL EMITIDA COM VALOR MAIOR QUE O COMBINADO. ALTERAÇÃO DE PREÇO ABUSIVA E NULA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 42 PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC.
1. Recurso inominado interposto em face da r. sentença que julgou procedente o pedido de restituição de valor pago a maior que o contratado em compra de veículo.
2. O comprador assinou contrato de compra e venda de veículo comprometendo-se a pagar determinado valor e foi surpreendido com uma nota fiscal emitida com valor a maior, sem que houvesse qualquer previsão contratual para tanto.
3. A alteração unilateral do preço pelo fornecedor após o contrato entabulado entre as partes, a teor do que dispõe o artigo 51, X do CDC, é nula de pleno direito.
4. As duas empresas participaram da cadeia de consumo e, por isso, respondem objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor, inclusive quanto ao cumprimento do contrato, nos termos do art. 20, do CDC.
5. Presentes os requisitos do art. 42 do CDC, em seu parágrafo único, estabelecidos para pagamento em dobro, escorreita a sentença ao condenar as rés ao pagamento em dobro.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação.